Tribunal: TCU
Processo: 008.595/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistia na construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Rio Negro/MS, Srs. Joaci Nonato Rezende (gestão 2009-2012) e Gilson Antônio Romano (gestão 2013-2016) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 702247/2010 (Siafi 662993) , cujo objeto consistia na construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 213 do Regimento Interno c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, para que lhes possa ser dada quitação; 9.2. enviar cópia do presente acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, à Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para apuração de possível prejuízo aos cofres municipais decorrentes de irregularidades na execução do Convênio 702247/2010 (município de Rio Negro/MS) ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Rio Negro/MS e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.